Tribunal: TJPA
Processo: 0024873-29.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6233 - Planos de Saúde
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024873-75.2007.8.14.0301
APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: MAURO MACHADO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. REJEIÇÃO. O VALOR PLEITEADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS É MERAMENTE ESTIMATIVO,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MÉRITO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INEFICIÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E A DIMINUIÇÃO PATRIMONIAL BEM COMO O ABALO PSÍQUICO AMARGADOS PELA PARTE APELADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
À toda evidência, configurado, pois, o nexo de causalidade entre a conduta ilícita praticada pela parte ré/apelante (negativa/demora no atendimento da parte autora/apelada) – causa - e os danos materiais e morais impingidos à parte autora/apelada (diminuição patrimonial decorrente do custeio do tratamento da doença e o abalo psíquico consistente na aflição decorrente da incerteza de atendimento, respectivamente) - consequência - passíveis de indenização, notadamente porque a parte ora apelada foi obrigada a procurar atendimento em rede particular de saúde pela ineficiência do serviço prestado pela parte apelante, fazendo jus ao ressarcimento do valor de R$ 1.158,12 (mil cento e cinquenta e oito reais) a título de danos materiais, devidamente comprovado (Id. 1043048 – Págs. 25/26), bem como aos R$15.000,00 (quinze mil reais) fixados pelo juízo
a quo
em sede de danos morais.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0024873-75.2007.8.14.0301 ajuizada por
MAURO MACHADO SILVA
.

Historiam os autos que a parte ora apelada provocou este Poder Judiciário (Id. 1043048-págs. 01/15)
, noticiando ser beneficiário do plano de saúde ora apelante, cujo dependente, seu filho Murilo Pastana Silva, precisou de atendimento em 25/06/2007 e, devido ao estado grave de saúde, foi recomendado pelo médico plantonista a internação imediata, a qual foi negada pela operadora, ao argumento de que a carência não estaria coberta, o que motivou a parte autora a promover transferência do menor à Maternidade Saúde da Criança onde foi atendido e tratado com reversão do quadro clínico. Outrossim, tencionou a indenização por danos materiais no valor de R$1.158,00 (um mil, cento e cinquenta e oito reais), reverente às despesas de internação, medicação e procedimentos e a compensação em R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais sofridos.

A entrega jurisdicional se materializou na sentença de Id. 1043056-Págs. 1/4)
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré ao pagamento de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e o valor de R$ 1.158,12 (mil cento e cinquenta e oito reais e doze centavos) a título de danos materiais
.

Irresignada,
a parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 1403057-págs. 2/13)
, em cujas razões argui,
preliminarmente
, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita,
pois fixou os danos morais muito além do pedido inicial de R$3.000,00 (três mil reais).
Meritoriamente
, sustenta a inexistência de responsabilidade, pois o beneficiário do plano sempre teve à sua disposição a irrestrita assistência médica contratada, não lhe sendo tolhido qualquer tipo de procedimento incluso na cobertura aderida, de maneira que, na espécie, enquanto providenciava a internação, a parte apelada não quis aguardar a autorização e se evadiu nosocômio com o menor, o que não poderia ser impedido pela parte apelante. Pontua que não pode ser compelida a arcar com o custo da internação realizada em prestador não credenciado escolhido arbitrariamente pela parte apelada, haja vista que deteria de profissionais e estabelecimentos credenciados nesse sentido. Outrossim, pugnou pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e pelo provimento do presente recurso, a fim de que seja, no mérito, reformada, excluindo-se a sua responsabilidade.

A seu turno,
a parte apelada ofertou contrarrazões
(Id. 1043058-págs.4/8)
, esgrimando que a parte apelante tenta se eximir da obrigação que lhe foi imposta, oriunda da prática de atos ilícitos. Contrapõe que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) foi pleiteado na inicial por mera estimativa, sendo que, atualizado, alcança o valor fixado na sentença. Acrescenta que a parte apelante deu causa ao dano material, podendo, portanto, ser compelida a pagar por internação realizada em prestador não credenciado, como já teria decidido o Superior Tribunal de Justiça.

O Recurso foi recebido no duplo efeito (Id. 1062116).

Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular
(Id. 1043057-págs. 14, 16 e 17)
. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Relativamente à preliminar de nulidade da sentença supostamente
extra

petita
,

vislumbro inconsistente, porquanto a natureza meramente estimativa dos pedidos de compensação por danos morais, atenua a aplicação do princípio da congruência e, portanto, não está o julgador a ele adstrito, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que ora merece transcrição:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial (AgInt no AREsp 1389028/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 8/5/2019).
2. Segundo o entendimento da Segunda Seção, no caso de indenização por dano moral puro decorrente de ato ilícito, os juros moratórios legais fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1763220/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019) (Destacou-se)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDE ELÉTRICA. MORTE DA VÍTIMA. DANO MORAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A necessidade de impugnação específica - prevista no art. 932, III, do CPC/2015 e Súmula 182/STJ - não se aplica ao fundamento relativo à violação de norma constitucional, pois se trata de matéria a ser apreciada no recurso extraordinário. Reconsideração da decisão agravada. 2. O entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, com base no exame dos elementos fáticos dos autos - no sentido de que a recorrente não comprovou que a morte decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, estando patente a existência do dano e da relação de causalidade com a omissão dos deveres de cuidado e de manutenção devidos -, não pode ser revisto no âmbito estreito do recurso especial, em razão do óbice disposto na Súmula 7 desta Corte.
3. O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial. Precedentes. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento
ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1389028/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019) (Destacou-se)

Outrossim, o fato de o togado singular ter condenado a parte apelante em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), embora a parte ora apelada houvesse pedido R$3.000,00 (três mil reais), em nada estiola a sentença alvejada, não havendo que se falar em decisão
ultra petita
, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

Não havendo mais questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da pretensa negativa de atendimento por parte da operadora de plano de saúde apelante, sendo que, de um bordo, esta alega que enquanto providenciava a internação do filho do titular do plano, não lhe deixou faltar atendimento. De outro, a parte apelada esgrima que a parte apelante envidou nenhum empenho em promover a dita internação.

Pois bem, os documentos acostados pela parte autora são elucidativos tanto quanto ao atendimento ambulatorial realizado em 25/06/2007 nas dependências do Hospital Layr Maia (Id. 1043048-pág. 24), quanto em relação à necessidade de iminente internação do seu filho diagnosticado com gastroenterite e rotavírus (Id. 1043048-pág. 27).

De posse dessas informações, a postura esperada da parte ré/apelante, seria a internação imediata do paciente. No entanto, restou muito longe de ocorrer, pois conforme se depreende das suas próprias alegações, ainda não tinha posicionamento a respeito daquela possibilidade, fato que pesa em seu desfavor, senão vejamos o excerto extraído do Id
.
1043051-pág. 23:

Observa-se que, como já comentado, não houve qualquer negativa de intermamento (
sic
) para o usuário Murilo Pastana, mas apenas um injustificado posicionamento do autor
em não aguardar os tramites necessários para o posicionamento do plano de saúde
. (Destacou-se)

Nessa toada, ao revés do que mencionado pela parte apelante, a negativa de internação poderia ser uma opção e, mesmo que assim não fosse, a simples demora nos tramites necessários ao seu “posicionamento”, no meu sentir, já seria motivo suficiente a justificar a atitude de um pai aflito de procurar outro atendimento que fosse verdadeiramente eficaz, como de fato o fez (Id. 1043049-pág. 01).

Ademais, vislumbro que a parte ré/apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir os fatos e documentos declinados pela parte autora/apelada, pois
sequer acostou aos autos qualquer comprovação quanto à solicitação de internação junto ao setor responsável da empresa na cidade de Fortaleza/CE.

À toda evidência, configurado, pois, o
nexo de causalidade
entre a conduta ilícita praticada pela parte ré/apelante (negativa/demora no atendimento da parte autora/apelada) –
causa
- e os danos materiais e morais impingidos à parte autora/apelada (diminuição patrimonial decorrente do custeio do tratamento da doença e o abalo psíquico consistente na aflição decorrente da incerteza de atendimento, respectivamente) -
consequência
- passíveis de indenização, notadamente porque a parte ora apelada foi obrigada a procurar atendimento em rede particular de saúde pela ineficiência do serviço prestado pela parte apelante, fazendo jus ao ressarcimento do valor de R$ 1.158,12 (mil cento e cinquenta e oito reais) a título de danos materiais, devidamente comprovado (Id. 1043048 – Págs. 25/26), bem como aos R$15.000,00 (quinze mil reais) fixados pelo juízo
a quo
em sede de danos morais.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do presente recurso e, REJEITANDO a preliminar de nulidade por julgamento
ultra petita
, pelo seu DESPROVIMENTO, mantendo, por conseguinte, a sentença alvejada, em todos os seus termos, tal como lançada.

Belém/PA,

de fevereiro de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 11/03/2020